Tribunal: TJDFT
Processo: 0702952-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 1.170. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DETERMINAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 950 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 733 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE OMISSÃO. HONORÁRIOS. OMISSÃO. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Decisão por meio da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a repercussão geral, no julgamento do tema 1.170, não determinou a suspensão dos processos pendentes. Não há, portanto, omissão no Acórdão por deixar de se manifestar sobre efeito suspensivo, se este sequer foi determinado.
3. Não há violação à tese fixada no julgamento do tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, se a inaplicabilidade do índice de correção monetária mencionado no dispositivo da Sentença Coletiva foi expressamente fundamentada, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 733, refere-se a Sentenças proferidas antes da Declaração de Inconstitucionalidade de Lei. Não há omissão no Acórdão que deixou de se manifestar sobre a tese, se o título coletivo transitou em julgado após a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1-F da Lei 9.494/1997.
5. Em relação ao prequestionamento dos dispositivos apontados pela Embargante, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, mesmo se ausente a sanação do vício.
6. Conforme entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1.134.186), não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.